Tribunal: CARF
Processo: 10814.013256/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-31

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10814.013256/2008-21
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-011.574 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2021
Recorrente
EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA AEROPORTUÁRIA -
INFRAERO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 11/03/2008
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. DEPOSITÁRIO.
O depositário é responsável pelo crédito tributário exigido no caso de extravio
de mercadoria sob sua custódia, nos termos do art. 662 do Regulamento
Aduaneiro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar
provimento ao recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Relatora e Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ari Vendramini,
Semiramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Sabrina Coutinho Barbosa
(suplente convocada), Jose Adao Vitorino de Morais, Jucileia de Souza Lima, Marcelo Costa
Marques D Oliveira (suplente convocado) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório

Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão recorrida,
Acórdão no 07-37.758 - 1a Turma da DRJ/FNS (fls 33/36):
Trata o presente processo de Notificações de Lançamento
formalizadas para exigência de crédito tributário no valor de R$
8.642,86 referente a Imposto de Importação, Imposto sobre
Produtos
Industrializados,
PIS/Pasep-importação,
Cofins-
importação e multa do art. 628, III, d, do Decreto no 4543/2002, e
de crédito tributário no valor de R$ 16.000,00 referente a multa
prevista no art. 107, VII, “a”, do Decreto no 37/1966.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10814.013256/2008-21
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013256/2008-21

Depreende-se dos autos que foi realizada Vistoria Aduaneira da
qual se concluiu ser o depositário, Infraero, o responsável pelo
extravio de mercadorias regularmente manifestadas e a ele
entregues.
De acordo com o Termo de Vistoria (fls. 5/9), de 11/03/2008, a
depositária recebeu carga composta de 16 volumes de
mercadorias, conforme registrado no Mantra. A carga era
composta de amplificadores, pré-amplificadores e tocadores de
DVD. A depositária não apresentou nenhum dos volumes,
alegando, unicamente, que não os havia localizado.
O Termo de Vistoria concluiu que a responsabilidade pelo extravio
é da depositária, pois era de sua responsabilidade a custódia das
mercadorias não havendo apresentado nenhum excludente de
responsabilidade.
Assim, foram lavradas duas Notificações de Lançamento, uma
para exigência dos tributos e multa do art. 628, III, “d”, do
Decreto no 4.543/2002 e outra para exigência da multa prevista no
art. 107, VII, “a”, do Decreto-lei no 37/1966.
Cientificada
dos
lançamentos
a
interessada
apresentou
impugnação na qual alega, em síntese, que:
Não tem aplicabilidade a multa prevista na alínea “a” do inciso
VII do art. 107 do Decreto-lei no 37/1966 no caso em questão, uma
vez que o valor da mercadoria importada não é desconhecido da
Fazenda Nacional. Assim, não se pode aplicar multa sobre o
quantitativo de volumes extraviados, eis que esta somente tem
aplicabilidade quando não é conhecido o valor da importação.
Por força da Vistoria Aduaneira realizada o valor dos tributos já
foi recolhido, não sendo lícito a exigência da multa citada, pois
não há que se falar em multa de lançamento de ofício.
Requer seja declarada a improcedência da Notificação de
Lançamento. A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a
manifestação de inconformidade procedente.
A Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou a manifestação de
inconformidade improcedente.
Foi apresentado Recurso Voluntário (fls. 44/48), no qual a Recorrente repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheira Liziane Angelotti Meira
O Recurso Voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
Inicialmente a Recorrente alega que não cabe aplicação da multa diante da
ilegitimidade da Infraero e também porque já era de conhecimento da autoridade fiscal o valor da
mercadoria. Segundo a Recorrente, a multa da alínea “a” do inciso VII do art. 107 do Decreto-
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.574 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10814.013256/2008-21

Lei no. 37/66 seria possível somente nos casos em que a autoridade desconhece o valor da
importação. Vejamos a disposição legal:

Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...) VII - de R$ 1.000,00 (mil reais):(Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)(Vide)
a) por volume depositado em local ou recinto sob controle
aduaneiro, que não seja localizado;
(...)
A Lei determina literalmente determina a aplicação da multa no caso de não
localização do volume. A depositária tinha o dever de guardo dessa mercadoria e não cumpriu,
de forma que a situação encaixa-se perfeitamente no tipo legal, devendo ser mantida a multa em
pauta.
A Recorrente alega ainda o princípio constitucional da razoável duração do
processo. Neste ponto, cumpre afirmar que não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal, conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no. 11.

Diante do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital